Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705227-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHIRLEY GURGEL PENAFORTE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do NCPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Nesse passo, se não há nos autos qualquer elemento que possibilite ao julgador aferir a necessidade do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido (CPC, art. 99, § 2o). In casu, apesar de a autora/apelante ter pleiteado incidentalmente a concessão da justiça gratuita, inobstante tenha recolhido o preparo recursal quando da interposição do apelo (ID 17704219), não se desincumbiu de demonstrar sua situação de hipossuficiência afirmada (CPC, art. 99, § 2o). Isso porque as declarações fiscais da recorrente (ID 19901702 e 19901703) demonstram que a apelante aufere rendas substanciais para pagamento de suas obrigações, apresentando além da remuneração advinda da condição de servidora pública distrital, a qual já se verifica ser superior à média nacional, outros rendimentos decorrentes de sua atuação como profissional liberal e de pensão alimentícia, o que não condiz com a alegada hipossuficiência. Somente dos rendimentos auferidos do Distrito Federal por seu cargo público (ID 19470088, 19470089, 19470090), do qual, frise-se, não depende exclusivamente, visto que possui outras rendas formalmente declaradas, após descontos obrigatórios, sendo irrelevantes aqueles decorrentes de empréstimos voluntários junto a instituições financeiras, denotam renda superior a R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais). Vislumbra-se, ademais, que possui cônjuge, o que remonta, no contexto dos rendimentos e despesas apresentados, que a renda familiar é ainda mais alta que aquela delineada pela parte nos autos. Com efeito, a capacidade financeira da parte permite verificar o pagamento de escola particular para seus filhos em conceituada escola de Brasília (ID 19470094 e seguintes), da ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, bem assim plano de saúde na média familiar de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), do que se verifica elevado padrão de vida, plenamente compatíveis com os custos decorrentes do litígio judicial do qual é autora. Afora as despesas com saúde e educação de alta qualidade, a realidade estampada nos autos ainda demostra o pagamento de parcelas de financiamentos de veículos alegadamente suportados pela autora, embora nos documentos franqueados não constem especificamente maiores informações, da monta de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais mensais) – ID 19901704 e 19901706. Dos elementos declinados pela parte se indica, com elevado grau de certeza, que o padrão ostentado pela parte não condiz com o benefício da gratuidade de justiça, indicando, na verdade, que a parte pode custear a módicas despesas do processo sem prejuízo de seu sustento, notadamente quando se leva em consideração o fato de as custas processuais ocuparem patamar relativamente reduzido no Distrito Federal. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, impõe-se o indeferimento do benefício. Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor/recorrente. Intimem-se. Preclusa esta, retornem conclusos os para apreciação dos embargos declaratórios. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator